Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-19.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600121-19.2024.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: .
Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600087-21.2024.6.16.0030 que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela coligação "Unidos pela Experiência, Força e
Progresso", Deferindo o registro de candidatura de Reginaldo Araújo da Silva ao cargo de vice-
prefeito nas eleições de 2024, visto que preenche os requisitos de elegibilidade, não havendo a
incidência de outras causas de inelegibilidade, conforme informação id. 123361517. Em razão da
unicidade e indivisibilidade da chapa majoritária (art. 18, da Resolução TSE nº 23.609/2019, e art.
91, caput, do Código eleitoral), certifique-se nos autos o resultado do julgamento do processo do
titular nos autos dos respectivo vice, bem como o do vice no processo do titular, nos termos do §
1º, art. 49, da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Impugnação ao Registro de candidatura ajuizado por
Construindo Um Futuro Juntos [PSB/PSD] - Santo Antônio do Caiuá - PR em face de Reginaldo
Araújo da Silva ao cargo de vice-prefeito nas eleições de 2024. Trata-se de pedido de registro de
candidatura coletivo, de Reginaldo Araújo da Silva, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, sob o
número 11, pela coligação Unidos pela Experiência, Força e Progresso. Juntados os documentos
exigidos pela legislação em vigor. Publicado o edital, houve impugnação proposta pela coligação
"Construindo um Futuro Juntos, na qual se alega a inelegibilidade do candidato, com base no art.
1°, inciso I, alínea l da Lei Complementar n. 64/1990, em virtude de condenação por ato doloso de
improbidade administrativa nos autos 0001955- 97.2015.8.16.0041. A AIRC veio instruída com os
documentos de IDs 123177321, 123177322, 123177323, 123177324, 123177325, 123177327,
123177328 e 123177330. Realizada a citação (ID 123189233), o impugnado apresentou contestação
(ID 123396769). Intimado, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento da Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC, e consequente indeferimento do registro de
candidatura de Reginaldo Araújo da Silva.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CONSTRUINDO UM FUTURO JUNTOS [PSB/PSD] - SANTO
ANTONIO DO CAIUÁ - PR (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
REGINALDO ARAUJO DA SILVA (RECORRIDO)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44099506
02/10/2024
17:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.745

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600121-19.2024.6.16.0087 –
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CONSTRUINDO UM FUTURO JUNTOS [PSB/PSD] - SANTO ANTONIO DO
CAIUÁ - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
RECORRIDO: REGINALDO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I M P U G N A Ç Ã O A O
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
ELEIÇÕES 2024. CONDENAÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
L E S Ã O
A O
E R Á R I O
E
E N R I Q U E C I M E N T O
I L Í C I T O .
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que
julgou improcedente a Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura (AIRC) e
deferiu o registro ao cargo de vice-prefeito.
A recorrente alegou inelegibilidade com
base na Lei Complementar nº 64/1990, art.
1º, inciso I, alínea 'l', por condenação por
improbidade administrativa que envolveu
l e s ã o a o p a t r i m ô n i o p ú b l i c o e
enriquecimento ilícito.

Num. 44099506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a condenação por
improbidade administrativa, reconheceu ou
não lesão ao erário e enriquecimento ilícito,
configurando a inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'l', da LC nº 64/1990;
(ii) verificar se a condenação na suspensão
dos direitos políticos do candidato implica a
nulidade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
I, alínea 'l', da LC nº 64/1990, exige a
cumulação dos requisitos de condenação
por improbidade administrativa com lesão
ao erário e enriquecimento ilícito. No caso,
a decisão da Justiça Comum condenou o
candidato por atos que configuraram
enriquecimento ilícito e causaram prejuízo
ao erário, com determinação de restituição
dos valores desviados.

4. A Justiça Eleitoral pode extrair da
decisão condenatória em ação por ato de
improbidade administrativa os elementos
que configuram a inelegibilidade, desde que
respeitados os contornos fáticos delineados
no pronunciamento proferido pela Justiça
Comum, mas independentemente da
qualificação jurídica realizada na ação civil
pública.

5. O candidato não preenche a condição de
elegibilidade referente à filiação partidária,
pois estava com seus direitos políticos
suspensos até 28/06/2024, tendo requerido
filiação durante o período de suspensão, o
que torna a filiação nula, conforme art. 16
da Lei nº 9.096/1995 e art. 21-A, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.596/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Registro de candidatura
indeferido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade por improbidade
administrativa exige a cumulação de lesão
Num. 44099506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

ao erário e enriquecimento ilícito, que pode
ser extraída da fundamentação da decisão
condenatória pela Justiça Comum.

2. A filiação partidária realizada durante o
período de suspensão dos direitos políticos
é nula e impede o deferimento de registro
de candidatura.

Dispositivos relevantes citados:

LC nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea 'l'; Lei
nº 9.096/1995, art. 22, II; Resolução TSE nº
23.596/2019, art. 21-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, RO nº 060053406, Min. Carlos
Horbach, DJE 17/04/2023; TSE, REspe nº
060037514, Min. Edson Fachin, DJE
16/08/2021; TSE, RO nº 060285327, Min.
Carlos Horbach, DJE 03/11/2022; TSE, ED
no AgReg no REspe nº 060020987, Min.
Luis Felipe Salomão, DJE de 25/08/2021

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Construindo um Futuro
Num. 44099506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

Juntos” contra a sentença proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral - Alto Paraná, por meio da
qual julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC e,
consequentemente, deferiu o requerimento de registro de candidatura de Reginaldo Araújo Silva,
para concorrer ao cargo de vice-prefeito, no município de Santo Antônio do Caiuá (id. 44014269).

Em suas razões (id. 44014274), a recorrente alega que o candidato está
inelegível com base na Lei Complementar - LC nº 64/1990 (art. 1º, inciso I, alínea ‘l’), devido à
condenação por improbidade administrativa que resultou na suspensão de seus direitos políticos,
bem como importou efetivamente em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito com
obrigação de restituir valores aos cofres públicos.

Sustenta que o recorrido, ao praticar ato de improbidade, obteve vantagem direta,
em evidente violação ao art. 9º, inciso XII, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Alega que, conforme reconhecido pela própria Justiça Comum, a conduta resultou
em desvio de recursos públicos sem a devida aplicação em qualquer finalidade pública,
configurando, portanto, lesão ao patrimônio público, inclusive com imposição de sanção de
restituição de valores, o que demonstra que houve prejuízo ao erário.

A recorrente “requer a análise da Justiça Eleitoral frente aos fatos e fundamentos
postos na sentença condenatória de improbidade administrativa, valorando-se o caso concreto
em comparação ao tipo do art. 1°, inciso I, alínea “l” da LC n° 64/90, a fim de comprovar que o ato
de improbidade administrativo identificado pela Justiça Comum não só se trata de um ato de
enriquecimento ilícito, como também causador de dano, visto que gerou um débito adicional ao
orçamente (sic) do ente público sem qualquer previsão legal válida, resultando em
enriquecimento em detrimento da Administração Pública”.

Argumenta que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido da
desnecessidade de condenação expressa e cumulativa pelos tipos dos artigos 9º e 10º da Lei de
Improbidade Administrativa - LIA para fins de inelegibilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida,
indeferindo o registro de candidatura, em razão da configuração da inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea ‘l’, da LC nº 64/1990.

Em contrarrazões (id. 44014291), o recorrido defende que a sentença na ação de
improbidade condenou o candidato recorrido, única e exclusivamente, por ato de improbidade
administrativa, em afronta aos princípios da moralidade, legalidade e interesse público.

Num. 44099506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

Alega que não houve o reconhecimento de dano ao erário ou enriquecimento
ilícito, eis que a decisão não menciona que os recursos da dotação suplementar foram aplicados
de forma diversa em proveito próprio ou de terceiros.

Ao final, sustenta que a sentença proferida na origem está em conformidade com
a legislação, não cabendo reforma.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral - PRE ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (id. 44038223).

O parecer destacou que o candidato foi condenado por improbidade
administrativa com trânsito em julgado, envolvendo lesão ao erário e enriquecimento ilícito, o que
configura a hipótese de inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/90.

Ainda, a Procuradoria Regional Eleitoral argumenta que o candidato não possui
filiação partidária pelo tempo exigido em lei, pois seus direitos políticos ficaram suspensos até
28/06/2024, incidindo os artigos 22 da Lei nº 9.096/95 e art. 71 do Código Eleitoral.

Em prestígio ao contraditório, as partes foram intimadas para se manifestarem
acerca da filiação do candidato (id. 44061365).

O recorrido argumenta que o cancelamento da filiação partidária somente ocorre
nos casos de perda dos direitos políticos e, portanto, restabelecidos os direitos políticos,
restabelece-se automaticamente a filiação partidária (id. 44074474).

Já a recorrente defende a nulidade da filiação, pois realizada durante o período
de suspensão dos direitos políticos, reiterando o pedido de indeferimento do registro de
candidatura (id. 44074688).

Em 02/10/2024, o recorrido apresentou ficha de filiação com data de 16/05/2019
(id. 44098048).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

No presente caso, o processo foi concluso para sentença em 04/09/2024, já a
sentença recorrida foi proferida em 05/09/2024 e publicada em 06/09/2024 (id. 44014272).

Uma vez que o recurso foi protocolado em 09/09/2024, é, portanto, tempestivo,
Num. 44099506 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto à inelegibilidade alegada na AIRC, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea ‘l’, da
Lei Complementar - LC nº 64/1990:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

A presente causa de inelegibilidade considera substancialmente a vida pregressa
do pretenso candidato como gestor público e obsta a elegibilidade daquele que demonstrou
indícios de adotar uma conduta ímproba e, por isso, é considerado um mau gestor, visando à
proteção da probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade do art. 1º, inciso I,
alínea ‘l’, da LC nº 64/90 se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes requisitos: (i)
condenação à suspensão dos direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato gerador,
concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito (TSE, Recurso
Ordinário Eleitoral nº 060053406, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 17/04/2023).

No presente caso, cabe pontuar que não há discussão quanto à existência de
condenação à suspensão dos direitos políticos por cinco anos e o reconhecimento de ato doloso
de improbidade administrativa com trânsito em julgado em 28/06/2019.

Sendo assim, a controvérsia diz respeito aos requisitos de lesão ao patrimônio
público e de enriquecimento ilícito, ressaltando que não há insurgência quanto à aplicação
cumulativa desses requisitos.

A sentença proferida pelo juízo eleitoral entendeu que:

Assim, verifica-se que apenas as condutas que se enquadrem cumulativamente
Num. 44099506 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

como atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito (art.
9º) e causam prejuízo ao erário (art. 10) caracterizam a hipótese de
inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/1990.

No caso em tela, o candidato Reginaldo Araújo da Silva foi condenado pela
prática das condutas previstas nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/92, conforme a
decisão que julgou os embargos declaratórios nos autos 0001955-
97.2015.8.16.0041:

“Analisando a sentença, observa-se que, com suporte no conjunto
probatório, ficou caracterizada a conduta da parte requerida naquelas
descritas nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/92, incorrendo, portanto, nas
sanções do art. 12, incisos I e III da mesma lei, considerando a gravidade da
conduta”. (Id 123177323)

Dessa forma, os fundamentos apontados em sentença não atraem a configuração
de causa de inelegibilidade, não cabendo a este juízo acrescentar a condenação
sem que tenha sido expresso na sentença, sob o propósito de reconhecer
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar nº
64/1990.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Especial
Eleitoral nº 154.144,5 entendeu que "não cabe à Justiça Eleitoral proceder a novo
enquadramento dos fatos e provas veiculados na ação de improbidade para
concluir pela presença de dano ao erário e enriquecimento ilícito, sendo
necessária a observância dos termos em que realizada a tipificação legal pelo
órgão competente para o julgamento da referida ação". (grifou-se)

Inicialmente, quanto ao julgado citado pelo juízo de origem, nota-se que se refere
a julgamento do REspe 1541-44, Min. Luciana Lóssio, DJE de 3.9.2013, mencionando apenas a
impossibilidade de novo enquadramento fático, pela Justiça Eleitoral, da decisão proferida pela
Justiça Comum.

Ocorre que o entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
que a análise da configuração dos requisitos necessários ao reconhecimento da inelegibilidade
pode ser realizada pela Justiça Eleitoral a partir do exame da fundamentação do decisum
condenatório, ainda que tal reconhecimento não tenha constado expressamente do
dispositivo daquele pronunciamento judicial (REspe nº 060037514, Min. Edson Fachin, DJE
de 16/08/2021).

Neste ponto, importante estabelecer distinção entre a jurisprudência que admite
que a Justiça Eleitoral extraia, a partir do julgado da Justiça Comum, os elementos configuradores
da inelegibilidade, tais como o dolo, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, e o verbete da
Num. 44099506 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

Súmula TSE 41, que dispõe que “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto
das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade”.

Na espécie, a condenação do recorrido se deu com fundamento nos artigos 9º e
11 da Lei nº 8.429/92, que trata apenas dos atos de improbidade administrativa que importam
enriquecimento ilícito. Essa circunstância, por si só, não impede que, incursionando na moldura
fática delineada na sentença e no acórdão que a confirmou, se extraia a ocorrência de lesão ao
patrimônio público, pois “compete à Justiça Eleitoral, independentemente da qualificação
jurídica realizada na ação civil pública, aferir a presença dos requisitos configuradores da
aludida inelegibilidade, restrita aos contornos fáticos delineados no pronunciamento proferido pela
Justiça Comum, sob pena de indevida incursão na esfera de competência do órgão julgador, o
que é vedado por esta Justiça especializada” (RO nº 060285327, Min. Carlos Horbach, Publicado
em Sessão em 03/11/2022).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, L,
DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PRESENÇA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. No acórdão embargado, unânime, manteve-se indeferido o registro de
candidatura da embargante ao cargo de vereador de Porto Ferreira/SP nas
Eleições 2020 por incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC
64/90.

2. Inexistem vícios a serem supridos. Assentou-se que a jurisprudência deste
Tribunal Superior, reafirmada para as Eleições 2020, é de que a Justiça Eleitoral
pode extrair das razões de decidir da Justiça Comum a presença cumulativa
do enriquecimento ilícito e do dano ao erário por prática de ato doloso de
improbidade administrativa, ainda que o órgão competente não tenha
enquadrado a conduta, de modo expresso, nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/92.

3. Consignou-se que, na hipótese, o TRE/SP extraiu o dolo, o dano ao erário e o
enriquecimento ilícito a partir do julgado da Justiça Comum em que se condenou
a embargante por ato de improbidade administrativa, por ter se afastado
temporariamente de cargo público por meio de licença médica - que exigia
repouso absoluto -, vindo, porém, nesse interstício, a exercer a função de
coordenadora política de campanha eleitoral no pleito de 2014.

4. Frisou-se que os trechos do édito condenatório, transcritos pelo Tribunal a quo,
revelam que "a ré somente tinha problemas de saúde para trabalhar, mas para
participar de campanhas políticas [...] estava muito bem disposta" e que ela "usou
do cargo público que ocupa para enriquecer-se ilicitamente".

5. Ademais, apontou-se que, além da suspensão dos direitos políticos, a
embargante foi condenada ao "pagamento de multa equivalente à remuneração
[...] auferida durante a sua licença, revertida em favor do Município de Porto
Ferreira".
Num. 44099506 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

6. O suposto vício apontado denota propósito de rediscutir matéria já decidida,
providência inviável na via aclaratória. Precedentes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(ED no AgReg no REspe nº 060020987, Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
25/08/2021).

Agindo deste modo, a Justiça Eleitoral não está julgando o acerto ou desacerto
da decisão da Justiça Comum (Súmula nº 41 do TSE), mas apenas fazendo o enquadramento
jurídico dos contornos fáticos para a configuração ou não da inelegibilidade da alínea ‘l’, todavia,
respeitando estritamente a moldura fática assentada na decisão da Justiça Comum.

Assim, cumpre destacar trechos da fundamentação da sentença que julgou
procedente a ação por ato de improbidade administrativa nº 0001955-97.2015.8.16.0041 (ids.
44014237 e 44014238), a qual foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (id. 44014227):

Trecho da decisão dos embargos de declaração:

Conforme se verifica, o recorrido foi condenado em ação por ato de improbidade
administrativa, pois aprovou a Lei Municipal nº 001/2014, que objetivava a abertura de crédito
adicional suplementar, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para a manutenção
de serviços legislativos, em afronta aos princípios da moralidade, legalidade e interesse público.

Analisando detidamente os termos da sentença, ficou consignado que “convém
esclarecer o ato de improbidade previsto no artigo 9, inciso XII, da Lei nº 8.429/92”.

Ademais, consta expressamente da decisão dos embargos de declaração que “
com suporte no conjunto probatório, ficou caracterizada a conduta da parte requerida naquelas
descritas nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/92, incorrendo, portanto, nas sanções do art. 12,
incisos I e III da mesma lei, considerando a gravidade da conduta”.

Deste modo, não há margem de dúvidas que a sentença reconheceu a existência
de ato de improbidade que importou em enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), uma vez que a
ilegalidade na abertura do crédito suplementar permitiu o pagamento indevido aos prestadores
dos “serviços legislativos”.

Embora a decisão, como alegado em sede de contrarrazões, não menciona
expressamente que os recursos da dotação suplementar foram aplicados de forma diversa em
proveito próprio ou de terceiros, denota-se que houve o reconhecimento expresso de conduta
ímproba com enriquecimento ilícito, conforme acima exposto, inclusive com a condenação aos
Num. 44099506 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

envolvidos decorrente de tais circunstâncias.

Já quanto ao requisito de lesão ao patrimônio público, destaco os seguintes
trechos da sentença e embargos de declaração:

No presente caso, não há sombra de dúvidas de que os requeridos agiram
mediante afronta aos princípios da moralidade, legalidade e interesse público,
visto que promoveram a abertura de crédito adicional suplementar, no valor de
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), sem a devida e obrigatória votação na
Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá para tal aprovação

(...)

Por fim, oportuno registrar que caracteriza a improbidade administrativa na edição
da lei que prevê a abertura de crédito suplementar, impõe-se sua anulação por
definitivo. Isto porque, conforme se extrai do conjunto probatório já exposto
acima, o único objetivo da lei era o pagamento da manutenção dos serviços
legislativos, equivale a dizer, não há qualquer benefício para sociedade.

(...)

b) na forma do disposto no artigo 12, inciso II, da Lei de Improbidade:

- CONDENAR os requeridos, a restituir os valores não destinados à finalidades
instituídas na referida lei.

(...)

- CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de multa civil, em duas vezes o
valor do dano. (grifou-se)

Verifica-se que, com fulcro no art. 12, inciso II da LIA, o qual faz referência ao art.
10 da LIA (atos de improbidade que causam prejuízo ao Erário), houve a condenação a restituir
os valores não destinados às finalidades instituídas e pagamento de multa civil em duas vezes o
valor do dano.

Ainda, nota-se que o recorrido está sendo executado em relação à referida ação
(id. 44014278), no valor atual de R$ 691.483,96.

Assim, havendo condenação à restituição de valores com desvio de finalidade,
pois reconhecido em sentença que houve a abertura indevida de crédito suplementar pela
Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá, no valor de R$ 55.000,00, extrai-se da
fundamentação que houve o reconhecimento de lesão ao patrimônio público.

Ainda, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44038223):

Num. 44099506 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

Por derradeiro, infere-se dos fundamentos fáticos delineados na decisão
condenatória da Justiça Comum, que o ato de improbidade administrativa
praticado pela parte impugnada importou cumulativamente em: (a) lesão ao
patrimônio público, considerando a abertura indevida de crédito suplementar pela
Câmara Municipal de e Santo Antônio do Caiuá no valor de R$ 55.000,00 e (b)
enriquecimento ilícito, tendo em vista que a ilegalidade permitiu o pagamento
indevido aos prestadores dos “serviços legislativos”, cujo custeio motivou a
abertura do crédito.

Deste modo, presentes todos os requisitos da inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea ‘l’ da LC nº 64/90, impõe-se o reconhecimento de causa de inelegibilidade a
ensejar o indeferimento do registro de candidatura de Reginaldo Araújo da Silva.

Para além desta causa de inelegibilidade, verifica-se também que o candidato
não possui condição de elegibilidade consistente na filiação, conforme bem observado pela
Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44038223).

Num primeiro momento, tratando-se de ausência de condição de elegibilidade
constitucional (art. 14, § 3º, inciso V da Constituição Federal - CF/88), possível sua aferição na
instância ordinária, conforme Súmula nº 45 do TSE:

Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício
da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Destaca-se que foi respeitado o contraditório, conforme despacho de id.
44061365.

Analisando os autos, apura-se que os direitos políticos do candidato
encontravam-se suspensos até 28/06/2024 (id. 44014255), em decorrência de sua condenação à
suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos na ação improbidade administrativa autos n°
1955-97.2015.8.16.0041, transitada em julgado em 28/06/2019.

Como se sabe, a suspensão dos direitos políticos enseja o imediato
cancelamento da filiação partidária, nos termos dos artigos 22, inciso II, da Lei nº 9.096/95 e 71
do Código Eleitoral:

Art. 71. São causas de cancelamento:
(...)
Num. 44099506 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

II – a suspensão ou perda dos direitos políticos; (grifou-se)

Ainda, infere-se da Lei nº 9.906/1995:

“Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus
direitos políticos.”

Por fim, a Resolução do TSE nº 23.596/2019 prevê:

Art. 21-A. Em caso de suspensão de direitos políticos, a filiação partidária será:
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
I - nula, se realizada durante o período de suspensão dos direitos políticos;
ou (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021) (...) (grifou-se)

Assim, diferentemente do alegado pelo recorrido, a suspensão dos direitos
políticos igualmente impossibilita a filiação e não apenas no caso de decretação da perda dos
direitos políticos.

Portanto, considerando que o candidato estava com seus direitos políticos
suspensos no período de 28/06/2019 a 28/06/2024, a filiação ao Cidadania requerida em
03/04/2020 (id. 44014248) é nula de pleno direito, conforme art. 16 da Lei nº 9.906/1995 e art. 21-
A, inciso I da Resolução do TSE nº 23.596/2019.

Antes da sessão de julgamento, o candidato apresentou ficha de pré-inscrição
partidária ao Cidadania com datada de 16/05/2019, anterior ao início da suspensão dos direitos
políticos.

Sem adentrar na validade do documento para comprovar a filiação antes da data
informar no FILIA, conforme art. 21-A, inciso II da Resolução do TSE nº 23.596/2019, a filiação
fica suspensa durante a suspensão dos direitos políticos, logo o candidato teria menos de seis
meses de filiação válida antes do pleito (16/05/2019 a 28/06/2019 e 28/06/2024 a 06/10/2024).

Assim sendo, o candidato não preencheu a condição de elegibilidade prevista no
artigo 14, § 3º, inciso V da Constituição Federal c/c artigo 9º da Lei nº 9.504/97, que exige a
filiação do candidato pelo prazo de seis meses antes da data do pleito.

Diante de todo o exposto, seja pela incidência da causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘l’ da LC nº 64/90, seja pela ausência de condição de
elegibilidade consistente na filiação partidária, impõe-se o indeferimento do registro de
candidatura de Reginaldo Araújo da Silva.
Num. 44099506 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida para INDEFERIR o registro de
candidatura de Reginaldo Araújo da Silva, ao cargo de vice-prefeito, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600121-
19.2024.6.16.0087 - SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CONSTRUINDO UM FUTURO JUNTOS
[PSB/PSD] - SANTO ANTONIO DO CAIUÁ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO -
PR112295- RECORRIDO: REGINALDO ARAUJO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO:
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - PR71894

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44099506 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 17:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100217484454100000043050970
Número do documento: 24100217484454100000043050970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:34:58